Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-82.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos de terceiro – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Embargos de terceiro que foram opostos tempestivamente – Inteligência do disposto no artigo 675 do Código de Processo Civil – Correta condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios – Aplicação do princípio da causalidade – Súmula 303

Ementa:
RECURSO – Apelação – Embargos de terceiro – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Embargos de terceiro que foram opostos tempestivamente – Inteligência do disposto no artigo 675 do Código de Processo Civil – Correta condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios – Aplicação do princípio da causalidade – Súmula 303 do STJ – Embargado resistiu à pretensão da embargante, postulando a improcedência dos embargos – Sentença mantida – Recurso improvido.